Tribunal: TJBA
Processo: 8016018-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016018-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MAURIZIO MATOS UCHOA Advogado(s): KATIA VALERIA MATOS UCHOA AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. CIRURGIA RECONSTRUTIVA COMPLEXA DAS VIAS AÉREAS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA OPERADORA. DESCREDENCIAMENTO HOSPITALAR SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE CREDENCIADA EQUIVALENTE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à obtenção de cobertura integral para procedimento cirúrgico funcional reconstrutivo complexo das vias aéreas superiores, sob o argumento de que a natureza crônica da patologia afastava o perigo de dano imediato. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é abusiva a autorização meramente parcial dos procedimentos e OPMEs prescritos pelo médico assistente do paciente; se o perigo de dano em demandas de saúde exige risco de morte iminente; e como deve ser estruturada a obrigação de fazer na hipótese de descredenciamento superveniente do hospital de referência originalmente programado para o ato cirúrgico. III. Razões de decidir 3. A indicação da técnica cirúrgica, dos materiais indispensáveis e da extensão da abordagem terapêutica cabe exclusivamente ao médico assistente, revelando-se abusiva a ingerência da operadora de saúde na conduta profissional mediante liberação fracionada de ato cirúrgico estrutural e indivisível. 4. O perigo de dano em litígios envolvendo o direito fundamental à saúde não se restringe a situações de emergência de pronto-socorro ou iminência de morte, caracterizando-se pela demonstração de que o atraso no tratamento acarretará sofrimento prolongado, prejuízo significativo à qualidade de vida e agravamento do quadro clínico. 5. Embora a operadora deva custear integralmente o procedimento necessário, o atendimento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada do plano de saúde. O descredenciamento de hospital de referência impõe à operadora o dever de comprovar a disponibilização de prestador equivalente com capacidade técnica para a execução do procedimento. Somente na hipótese de ausência de estabelecimento habilitado ou de recusa injustificada é que se autoriza a realização em prestador particular originalmente indicado. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal, determinando que a ré autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico, preferencialmente em hospital de sua rede credenciada que possua equivalente padrão de capacidade técnica para o ato, e, apenas subsidiariamente, em prestador particular indicado pelo autor caso inexista alternativa credenciada apta no prazo assinalado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Mouraz Moura (em substituição), 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.176.046/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016018-37.2026.8.05.0000, sendo parte agravante MAURÍZIO MARTINELLI MATOS UCHÔA e parte agravada AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02